Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 30228077, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10 % (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Diante disso, com fundamento no art. 513 do CPC, o Distrito Federal moveu execução de sentença, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA-DF) (ID: 37316836). O Distrito Federal juntou planilha atualizada de seu crédito (ID: 37316837) e postulou pela intimação do SINDIRETA para o pagamento da quantia de R$ 4.655,63 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% (dez por cento), e os honorários da fase de execução, no percentual de 10% (dez por cento). Intimado para pagamento do débito, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC (ID: 40602922 e 40937201), o SINDIRETA, no ID: 41274699, requereu a compensação da dívida, uma vez que é credor do Distrito Federal no precatório no 0011169-42.2005.8.07.0000; e a extinção do cumprimento de sentença. No ID: 68930795, o SINDIRETA reiterou o pedido de compensação do crédito decorrente de honorários de sucumbência com o valor devido no referido precatório. Embora intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto à compensação (ID: 70044082). É o relatório. Pois bem. A compensação como forma de extinção de uma obrigação está contida no art. 368 do Código Civil, no qual prevê que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Depreende-se, então, a equivalência entre credor e devedor como requisito para compensação. No caso em tela, a verba que se pretende compensar trata-se de honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados, inclusive, no que concerne aos advogados públicos. Quanto à titularidade, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, a verba honorária pertence aos procuradores do Distrito Federal. Assim, o destinatário dos honorários é o próprio advogado público, e não o ente por ele representado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Casa de Justiça, um deles desta Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou a compensação de crédito titularizado pelo agravante junto à Fazenda Pública com débito decorrente de honorários de sucumbência fixados em desfavor do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de compensação, considerando a ausência de reciprocidade entre credor e devedor e a natureza alimentar dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A compensação exige reciprocidade, liquidez e exigibilidade dos créditos (arts. 368 e 369 do CC). Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, enquanto o crédito do precatório refere-se ao ente público, inexistindo identidade entre as partes. 4. Honorários possuem natureza alimentar, sendo insuscetíveis de compensação (art. 1.707 do CC e art. 85, §14, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Honorários de sucumbência não se compensam com crédito de precatórios em razão da ausência de reciprocidade e da natureza alimentar da verba.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 368, 369, 380, e 1.707; Código de Processo Civil, arts. 85, §14 e §19, e 835. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6053; ADI 6159; ADI 6162; Acórdão 1433556, 07091831620228070000, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 23/6/2022; Acórdão 1431623, 07090879820228070000, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 15/6/2022. (Acórdão 1971178, 0009074-68.2007.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA. 1. O instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, prevê que, se duas pessoas, ao mesmo tempo, forem devedores e credores entre si por dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, estas se extinguirão até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores (artigo 368 e 369 do Código Civil), tendo em vista que a parte agravante é credora do Distrito Federal e que a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 c/c do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1945345, 0732167-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1) O art. 368 do Código Civil prevê que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Não havendo identidade entre os sujeitos, a compensação pleiteada não se afigura possível. 2) Segundo o que ditado pelo art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, os honorários advocatícios referentes à sucumbência pertencem aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal. E o e. STF, no julgamento da ADI 6053/DF, considerou que a “natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei constitucional”, sem prejuízo, inclusive, da incidência do teto remuneratório (Plenário, julgamento ocorrido em 22/06/2020). 3) O Código de Processo Civil, ao disciplinar a respeito da verba honorária, dispõe que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei” (art. 85, parágrafo 19). 4) Agravo desprovido. (Acórdão 1929757, 0010984-96.2008.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Dessa forma, ausente a reciprocidade entre credor e devedor. Outrossim, o credor pode optar por receber seu crédito em dinheiro, haja vista ser a forma de pagamento preferencial elencada no art. 835 do CPC. Diante disso, indefiro o pedido de compensação. No mais, observo que o valor exequendo proposto pelo Distrito Federal (Planilha de ID: 37316837): R$ 4.655,63 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e três centavos), não foi objeto de impugnação pelo SINDIRETA. É devida a multa e honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil diante do não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Intime-se o ora executado (SINDIRETA) para que realize o pagamento no valor de R$ 4.655,63 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e três centavos), nos termos da planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal no ID: 37316837, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 25 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR